Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736203-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S. A. contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719799-13.2023.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do agravo interno por violação do princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica, ante a reprodução literal dos fundamentos do agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025 13:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador